Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710159-08.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: REINALDO CESAR DUTRA DESPACHO Compulsando o caderno processual, verifica-se que a procuração constante no id. 45581224, págs. 1/6, encontra-se vencida. Assim, intime-se a parte ré/apelante (BANCO BMG S.A.) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, promova a devida regularização de sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora